Tribunal: CARF
Processo: 16004.000915/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000915/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.458 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
MM SERVICOS AGRICOLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu
serviço.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA CARF No
77.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES. QUESTÃO JÁ DISCUTIDA EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO.
A questão referente à exclusão da empresa do regime SIMPLES de tributação
por já ter sido discutida em procedimento administrativo próprio, não deve ser
novamente analisada nas autuações que buscam constituir o crédito tributário
decorrente desta exclusão.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado
para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000915/2010-03
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000915/2010-03

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 81/90) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP) de fls. 71/74, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
formalizado no AI – Auto de Infração – DEBCAD 37.289.083-0, consolidado em 14/09/2010, no
montante de R$ 108.379,24, já incluídos juros e multa de mora (fls. 02/31), referente
contribuições devidas à Outras Entidades (Terceiros) não declaradas na Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), devido
seu autoenquadramento errôneo como pertencente ao regime tributário do Simples (Lei no
9.317de 1996), acompanhado do Demonstrativo de Comparação de Multas (fls. 32/34) e do
Relatório Fiscal (fls. 48/58), conforme descrito abaixo:
 L1/L11 - FOLHA DE PAGAMENTO: contribuições para outras entidades
(5,8%), sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, não
declaradas pela empresa na GFIP (Processo n° 16004.000913/2010-14 -
Debcad 37.289.081-4 apensado ao Processo principal n° 16004.000573/2009-
80), em virtude da exclusão da empresa do regime tributário do Simples e
 L2/ L21 - NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
contribuições para outras entidades (5,8%), correspondente aos valores
obtidos por arbitramento, através de aferição indireta da base de cálculo das
contribuições devidas, no percentual de 40% (quarenta por cento) do valor dos
serviços constantes da nota fiscal de prestação de serviços (corte, plantio de
cana) e 20% (vinte por cento) do valor bruto da nota fiscal de prestação de
serviços (transporte de cana), conforme artigos 596 a 605 da Instrução
Normativa SRP n° 03 de 14/07/2005, vigente à época.
Do Lançamento
Utilizamos para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão
recorrido (fl. 72):
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em relação ao interessado
acima identificado (DEBCAD no 37.289.083-0), consolidado em 14/09/2010, no valor
de R$ 108.379,24, referente às contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos
(Terceiros) e devidas pela empresa.
Os fatos geradores das contribuições lançadas foram as remunerações pagas aos
segurados empregados no período de 1/2005 a 6/2007, apuradas em folhas de
pagamento e notas fiscais de prestação de serviços. A remuneração contida nas notas
fiscais de prestação de serviços foi aferida indiretamente no percentual de 40% (serviços
de corte e plantio de cana) e de 20% (serviço de transporte de cana).
Conforme Ato Declaratório Executivo DRF/SJRP no 105, de 21 de agosto de 2009, a
empresa foi excluída do Simples, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2005, pela
prática de atividade vedada a optar pelo Simples e pela prática de reiterada infração à
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000915/2010-03

legislação tributária, conforme artigo 9o, inciso XII, alínea “f” e artigo 14, inciso V da
Lei no 9.317/96.
Considerando que a Medida Provisória no 449, em vigor desde 04/12/2008, convertida
na Lei no 11.941/2009, introduziu modificações na penalidade a ser aplicada para a de
falta de recolhimento e para a falta de declaração ou declaração inexata, a autoridade
lançadora, após proceder, por competência, as comparações devidas, aplicou as multas
mais benéficas ao sujeito passivo (CTN, art. 106, II, “c”), conforme tabela
demonstrativa do cálculo da multa aplicada constante do Anexo do Relatório Fiscal.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado o lançamento em 17/09/2010 (AR de fl. 63) e
apresentou impugnação em 06/10/2010 (fls. 67/68), com os seguintes argumentos consoante
resumo no acórdão (fl. 72):
(...)
O sujeito passivo apresentou impugnação, na qual requer a nulidade deste Auto de
Infração e, consequentemente, o cancelamento de todo o débito gerado pela decretação
errônea da exclusão do Simples, por ser nulo o termo de revelia do processo
administrativo de exclusão do Simples. Aduz que se houver decisão definitiva no
processo para exclusão do Simples, nova fiscalização poderá ser realizada e novo Auto
de Infração poderá ser lavrado. Requer ainda que seus procuradores sejam intimados de
todas as decisões, sob pena de nulidade absoluta.
Da Decisão da DRJ
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP),
em sessão de 28 de setembro de 2012, no acórdão no 14-38.869 – 9a Turma da DRJ/RPO (fls.
71/74), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 71):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO COM RECURSO
NA ESFERA ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
A manifestação de inconformidade apresentada em relação ao ato declaratório de
exclusão do contribuinte do Simples não impede a sua imediata fiscalização e
lançamento do crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 29/10/2012 (AR de fl. 78) e interpôs
recurso voluntário em 26/11/2012 (fls. 81/90), com os argumentos sintetizados nos tópicos
abaixo:
I. DOS FATOS.
DO DESENQUADRAMENTO/EXCLUSÃO DO SIMPLES
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
DA CONCLUSÃO
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000915/2010-03

Diante do exposto, é o presente Recurso Voluntário interposto com a finalidade de
combater os efeitos do Acórdão de no 14-38.869, emanado pela 9a Turma da DRJ/RPO,
invalidando-o "in totun", ficando totalmente delineado que o lançamento ora combatido,
é fruto de entendimento subjetivo e de interpretação equivocada de preceitos legais,
sendo, portanto, o fulcro do presente Recurso Voluntário, ou seja, a Empresa Recorrente
deve ser mantida no regime do Simples, com o consequente cancelamento do
lançamento do crédito tributário, visto que a manutenção da decisão da Impugnação,
estará inegavelmente afrontando o que determina e possibilita a Lei, anulando o
Processo Administrativo em sua totalidade, de acordo com os argumentos explanados
acima, com o cancelamento da exclusão do Simples e consequente nulidade do
lançamento fiscal retroativo. Por outro lado, caso entenda pelo não cancelamento do
termo de exclusão do Simples, que suspenda a exigibilidade do crédito tributário até
decisão administrativa final transitada em julgada, nos termos do art. 151, III, do CTN.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminarmente vale lembrar que a matéria controvertida submetida à apreciação
do julgador de primeira instância “(...) restringe-se aos efeitos do ato de exclusão do Simples
pendente de recurso administrativo” (fl. 72).
No recurso voluntário o contribuinte requer a reforma integral do acórdão
recorrido, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até decisão final transitada em
julgado.
Aduz ter protocolado tempestivamente impugnação ao processo administrativo,
no qual houve decisão improcedente, que manteve a exclusão do Simples.
Relata que neste recurso demonstrará os fatos e fundamentos de direito que
consubstanciam a necessidade de reforma da decisão de Exclusão do Simples, haja vista os
documentos já acostados aos autos que demonstram equívocos praticados pela autoridade fiscal.
Informa que a empresa não executa serviço mediante cessão de mão de obra, não
se enquadrando na vedação da Lei no 9.317 de 1986, artigo 9o, inciso XII, alínea "f".
Afirma que os efeitos da exclusão do Simples, com o lançamento e consequente
cobrança do crédito tributário, não deve ocorrer antes da decisão final transitada em julgado,
visto que o recurso administrativo deve permanecer com os débitos suspensos até ulterior
julgamento, nos termos do artigo 151, III do CTN.
Do Relatório Fiscal convém reproduzirmos o seguinte excerto (fl. 51):
(...)
4- DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
4.1- Tendo em vista os fatos acima descritos, concluiu-se que a empresa não reunia as
condições necessárias para usufruir os benefícios fiscais estabelecidos pelo Regime
Tributário
do
SIMPLES,
estabelecidos
pela
Lei
n°
9.317/96
foi
então
REPRESENTADO AO SENHOR DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000915/2010-03

BRASIL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, solicitando a exclusão da empresa do
referido regime, o que ocorreu através do Ato Declaratório Executivo n° 105 de 21 de
agosto de 2009, com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2005, expedido pelo Delegado
da Receita Federal do Brasil, Unidade de São José do Rio Preto-SP, Processo n°
16004.000573/2009-80, ao qual o presente Relatório Fiscal será apensado.
(...)
Como visto da reprodução acima, o Ato Declaratório Executivo no 105 de 21
de agosto de 2009 teve origem na Representação para Exclusão do Simples que, por sua
vez, deu início ao processo administrativo fiscal no 16004.000573/2009-80.
Quanto a possibilidade de lançamento de ofício de créditos tributários, convém
mencionar que a matéria está pacificada no âmbito deste órgão colegiado administrativo, objeto
do verbete sumular no 77, abaixo reproduzido, de observância obrigatória por parte de seus
membros, a teor do disposto no artigo 123, § 4o do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 20231:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples Nacional é a tributação pelas
regras aplicáveis às empresas em geral, por expressa disposição legal do artigo 32 da Lei
Complementar no 123 de 20062:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Desta forma, foi correto o procedimento da fiscalização em lançar as
contribuições patronais a partir do período em que se processaram os efeitos da exclusão, não
havendo necessidade de suspender a fiscalização e aguardar o trânsito em julgado da discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE), nos termos da súmula CARF no 77.
Cumpre observar que o recurso voluntário apresentado no processo no
16004.000573/2009-80, que trata sobre a exclusão do Simples já foi julgado por este CARF, em
sessão plenária de 12 de janeiro de 2021, com a seguinte ementa e dispositivo:

1 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
2 LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. (Republicação em atendimento ao disposto
no art. 5o da Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011.)
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212
e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de
janeiro de 1990; e revoga as Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000915/2010-03

Em consulta realizada junto ao Comprot3 observou-se que o referido processo
encontra-se arquivado, conforme tela abaixo reproduzida:

3 Disponível em: https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html,
consulta em 31out2023.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000915/2010-03

Assim, uma vez que já ocorreu o trânsito em julgado da decisão que manteve a
exclusão do contribuinte do Simples, deve ser mantido na integra o crédito tributário lançado,
objeto dos presentes autos.
Por fim, em que pese o Recorrente ter aduzido questões relacionadas aos motivos
ensejadores da exclusão do Simples como defesa à presente autuação, tem-se que, em relação ao
período de 01/2005 a 06/2007, a questão da legitimidade da sua exclusão do Simples já havia
sido solucionada em processo administrativo próprio, com decisão transitada em julgado que lhe
foi desfavorável, não sendo, portanto, possível reanalisar a matéria no bojo da presente autuação.
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
O interessado requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos
de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento
da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, as reclamações e recursos apresentados nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário
em litígio, consoante artigo 151, III do CTN combinado com o artigo 33 do Decreto n° 70.235 de
1972.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000915/2010-03

Débora Fófano dos Santos

Fl. 117
DF CARF MF
Original